Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-59.2019.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002310-59.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002310-59.2019.8.11.0051

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: GELVIS GONCALVES DE SOUZA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA EM ANTERIOR AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇAO CÍVEL N. 1002310-59.2019.8.11.0051

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: GELVIS GONCALVES DE SOUZA

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002310-59.2019.8.11.0051 - 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Gelvis Gonçalves de Souza em desfavor do Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento do valor de R$7.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta a não demonstração do dano moral, bem assim a falta de responsabilidade em indenizar, diante da existência de saldo residual das parcelas do consórcio decorrentes de pagamentos efetuados a menor pelo apelado, a configurar devida a cobrança e a negativação.

Afirma que após a diluição do lance, sem incluir as contribuições obrigatórias, tais como Taxa de Administração e Fundo de Reserva e Seguro, o pagamento efetuado pelo apelado sequer cobre o importe recebido para aquisição do bem.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação e aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

CONTRARRAZÕES
: (Id. 116007480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002310-59.2019.8.11.0051

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: GELVIS GONCALVES DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Gelvis Gonçalves de Souza em desfavor do Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como para condenar a instituição financeira requerida ao pagamento do valor de R$7.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% do valor da condenação.

Da delimitação fática

A lide advém de negativação indevida do nome do autor apelado nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 23.537,63, referente ao Contrato n. 941148111000068c3, com inserção dia 25.04.2019.

Narra a inicial que o autor, aqui apelado, não tem pendências financeira com a requerida, ora apelante.

Anota que quitou o contrato de consórcio, firmado com o banco, nos autos da Ação de Busca e Apreensão - cód. 120243, que tramitou na 2a vara cível da Comarca de Campo Verde/MT, bem assim que o veículo lhe fora restituído e a requerida, inclusive, deu baixa da alienação perante o sistema do DETRAN/MT.

Para a instituição financeira requerida, ora recorrente, a cobrança e negativação são devidas em razão da existência de saldo residual das parcelas do consórcio.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos da demanda e afastar a condenação por dano moral, subsidiariamente, saber se é caso de redução do valor da indenização.

Do contexto fático probatório, tem-se que ficou demostrado que o autor apelado teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da cobrança indevida promovida pela instituição bancária, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“Quanto ao presente caso, percebe-se como indevida a negativação do Requerente, sendo clara a responsabilidade do Requerido.

QUANTO A ISSO, DESTACA-SE A IMPOSSIBILIDADE DE SE ACATAR A TESE DEFENSIVA DE QUE, NA VERDADE, HAVERIA DÉBITO A SER QUITADO PELA REQUERENTE, EM RAZÃO DE SUPOSTO PAGAMENTO A MENOR QUE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA.

ISSO PORQUE, A QUESTÃO RELATIVA AO DÉBITO EM QUESTÃO JÁ FOI DECIDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO No 1280-74.2017.811.0051 – 120243, QUE TRAMITOU NA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE.

NAQUELES AUTOS, A SENTENÇA, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, RECONHECEU A PURGAÇÃO DA MORA POR PARTE DO REQUERENTE, DETERMINANDO, INCLUSIVE, A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO EM SEU FAVOR
.

ASSIM, TENDO A QUESTÃO RELATIVA À SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO QUITADO PELO REQUERENTE JÁ TER SIDO DECIDIDO JUDICIALMENTE COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, NÃO SE PODE PERMITIR A REDISCUSSÃO DOS FATOS NO PRESENTE FEITO, MESMO QUE O REQUERIDO AGORA FUNDAMENTE SUA DEFESA COM BASE EM ARGUMENTOS ANTES NÃO LEVANTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

(...).

Portanto, tendo
o Requerido realizado a anotação do nome do Requerente em cadastro de inadimplentes com base em suposto débito com reconhecimento de purgação da mora em juízo, tem-se que tal anotação foi indevida
. A Merecer a reparação indenizatória.

No caso dos autos, entendo suficiente a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).”

Realça-se, considerado que a dívida cobrada foi objeto de purgação da mora em anterior ação transitada em julgado, configura-se indevida a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção crédito.

Logo, o abalo moral é indenizável.

Registra-se, comprovada a indevida inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a obrigação de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA- DANO MORAL CONFIGURADO– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOE RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. (TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

Do valor da condenação

Para o arbitramento do valor dos danos morais levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Ressalta-se, o valor da condenação do dano moral se mostra razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora a sentença recorrida também não comporta reforma, máxime porque em consonância com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que, no
dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque os honorários foram fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022